Tribunal: TJSP
Processo: 1060287-15.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
ções a que tinham direito os instituidores do benefício – Ainda que a Emenda Constitucional 103, de 13 de novembro de 2019, que incluiu o § 15 no art. 37 da CF, tenha vedado "a complementação de aposentadorias de servidores públicos e de pensões por morte a seus dependentes que não seja decorrente do disposto nos §§ 14 a 16 do art. 40 ou que não seja prevista em lei que extinga regime próprio de previdência social", na espécie, o pedido inicial há de ser procedente, pois aquela quando de sua concessão passou a integrar o patrimônio do instituidor e por isso não pode ser suprimida quando da concessão da pensão por morte ao dependente do instituidor – Precedente da Corte Suprema – Reforma da sentença para julgar a ação procedente com o pagamento das diferenças nos termos do acórdão, com inversão da sucumbência – Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1060287-15.2021.8.26.0053; Relator (a): José Luiz Gavião de Almeida; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 04/04/2023; Data de Registro: 14/04/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

José Luiz Gavião de Almeida

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

04/04/2023

Data de publicação:

14/04/2023

Ementa:
Apelação – Ação ordinária – Pensionistas de ex-funcionários da extinta FEPASA pretendem o pagamento das complementações a que tinham direito os instituidores do benefício – Ainda que a Emenda Constitucional 103, de 13 de novembro de 2019, que incluiu o § 15 no art. 37 da CF, tenha vedado "a complementação de aposentadorias de servidores públicos e de pensões por morte a seus dependentes que

Ementa:
Apelação – Ação ordinária – Pensionistas de ex-funcionários da extinta FEPASA pretendem o pagamento das complementações a que tinham direito os instituidores do benefício – Ainda que a Emenda Constitucional 103, de 13 de novembro de 2019, que incluiu o § 15 no art. 37 da CF, tenha vedado "a complementação de aposentadorias de servidores públicos e de pensões por morte a seus dependentes que não seja decorrente do disposto nos §§ 14 a 16 do art. 40 ou que não seja prevista em lei que extinga regime próprio de previdência social", na espécie, o pedido inicial há de ser procedente, pois aquela quando de sua concessão passou a integrar o patrimônio do instituidor e por isso não pode ser suprimida quando da concessão da pensão por morte ao dependente do instituidor – Precedente da Corte Suprema – Reforma da sentença para julgar a ação procedente com o pagamento das diferenças nos termos do acórdão, com inversão da sucumbência – Recurso provido.